Tribunal: TJDFT
Processo: 0726775-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) 0726775-44.2020.8.07.0000 SUSCITANTE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS SUSCITADO: JUIZO DA QUARTA VARA CIVEL DE TAGUATINGA DECISÃO - I - Trata-se de conflito negativo de competência entre a 1a Vara Cível de Águas Claras (suscitante) e a 4a Vara Cível de Taguatinga, tendo por objeto ação de obrigação de fazer proposta para compelir os réus a retirarem dois veículos do pátio do estabelecimento da autora. Discute-se sobre a existência ou não de conexão com a demanda indenizatória (0714288-50.2018.8.07.0020) que tramitou no Juízo suscitante. - II - Quando da declinatoria a demanda indenizatória 0714288-50.2018.8.07.0020, que exerceria a vis attractiva, já havia sido sentenciada, o que desautoriza a reunião dos processos (CPC 55, §1o e STJ 235). Acrescente-se a jurisprudência da Câmara: EMENTA Conexão. Ação julgada. Inexistência. A conexão não determina a reunião dos processos, se uma das ações já foi julgada (súmula 235 do STJ). Conflito de competência prejudicado. (TJDFT, 2a Câmara Cível, AC 704804, Des. Jair Soares, 2013). - III - Posto isso, autorizado pelo CPC 955, § único, I, declaro a competência do Juízo suscitado - 4a Vara Cível de Taguatinga. Comunique-se. Arquivem-se. I. Brasília, 28 de julho de 2021 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR